Tribunal: STF
Processo: AI 62989
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO PELA INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO
PRETORIANO E DE OFENSA A LEI. AGRAVO DE INSTRUMENTO ARQUIVADO.
ALEGAÇÃO DE QUE, TENDO O SANEADOR REPELIDO PRELIMINARES, NÃO PODIA
SER JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO. PRECLUSAO INEXISTENTE POR NÃO TER,
O SANEADOR, EVIDENTEMENTE, EXAMINADO A PROCEDENCIA DA DEMANDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.